Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002225-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARQUESON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 035.112.411-03 (APELANTE), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA - CPF: 353.409.081-00 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR, QUE AFIRMA QUE SUA MOTOCICLETA FOI ABALROADA PELO RÉU, CONDUTOR DE CAMINHONETE, CAUSANDO A QUEDA DO MOTOCICLISTA AO SOLO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - AUTOR DESPROVIDO DE HABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONTRARIA A TESE AUTORAL – ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se fala em ausência de dialeticidade se as razões do recurso abordam os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o apelante entende que a sentença merece anulação ou reforma.

2. Se o acervo probatório angariado nos autos não demonstra que a queda do autor ocorreu por culpa exclusiva do réu, e não do próprio motociclista, confessadamente não habilitado

para a condução de veículos automotores, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, por não ter o demandante se desincumbido do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARQUESON CARDOSO RIBEIRO, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Indenização em epígrafe, proposta pelo apelante em face de MARCOS ANTÔNIO MARQUES DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso, o autor propugna o reconhecimento da revelia do réu e aduz que a prova testemunhal angariada nos autos demonstra a culpa exclusiva do demandado pelo acidente relatado na inicial, com o que milita pela decretação de integral procedência dos pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e pleiteou, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em preliminar de contrarrazões, o apelado alega que o recurso em análise viola o princípio da dialeticidade, na medida em que em seu bojo não teriam sido especificamente impugnados os fundamentos da sentença recorrida.

A preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que o apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece anulação ou reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, de modo que não se afigura a inépcia recursal sugerida pelo apelado.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na petição inicial, o autor alegou que, no dia 19/12/2017, no período vespertino, conduzia sua motocicleta CB300R Honda, placa NPP-3826, pela Rua Ana Maria Esperança, na cidade de Rondonópolis-MT, quando o veículo F-2000, placa JYW-2046, conduzido pelo réu, invadiu a preferencial do motociclista, abalroando-o e causando-lhe fraturas e escoriações.

Com essa narrativa, postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais, estéticos e morais que afirmou terem ocorrido em razão do acidente.

Finda a fase instrutória, na qual foi produzida prova testemunhal, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial.

Insatisfeito, o autor interpôs o recurso em apreço, por meio do qual afirma que o réu teve a revelia configurada e não decretada nos autos, além de aduzir que a prova testemunhal colhida na origem demonstra a culpa exclusiva do demandado pelo acidente narrado na inicial.

Pois bem.

Em primeiro lugar, a tese de revelia não merece acolhimento, quer porque a certidão exarada no id. 15714407 confirma a tempestividade da contestação, quer porque a decisão de saneamento, prolatada no id. 58874487, não foi impugnada através das vias processuais adequadas, configurando-se, por consequência, a preclusão.

Quanto à matéria de fundo, melhor sorte não assiste ao apelante.

Com efeito, embora tenha afirmado, na petição inicial, que o réu “invadiu a preferencial e colidiu diretamente” em sua motocicleta, o autor alterou a narrativa fática ao prestar depoimento perante o juiz de primeira instância, alegando, na ocasião,
que não houve colisão
, na medida em que imprimiu frenagem antes do contato entre os veículos.

Além disso, a testemunha Jean Carlos Ferreira, bombeiro militar, ao afirmar ter comparecido no local após o acidente, esclareceu que ambos os veículos envolvidos se encontravam na via pública, rechaçando a tese autoral de que o réu fugiu após o evento.

Por outro lado, a testemunha Vinícius Lopes Miranda asseverou que, no momento do acidente, ouviu o ruído da frenagem imprimida pelo motociclista, mas que a manobra não se devia à invasão da preferencial pelo réu, e sim à surpresa do próprio autor ao se deparar com uma caçamba de entulho no trajeto, o que, aliado ao fato de a pista estar molhada em razão de precipitação, teria provocado a queda do condutor ao solo.

Como se vê, do acervo probatório angariado nos autos não se pode inferir que a queda do autor ocorreu por culpa exclusiva do réu, e não do próprio motociclista, confessadamente
não habilitado
para a condução de veículos automotores (id. 58872976, p. 5).

Logo, tendo a parte autora deixado de se desincumbir dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. DINÂMICA DOS FATOS NÃO ESCLARECIDA. VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES DISTINTAS E CONFLITANTES. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO CONDUTOR RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA REFORMADA. 2. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Recurso de apelação conhecido e PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 00055050720178160017 PR 0005505-07.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Luis Sérgio Swiech, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

“Apelação.
Responsabilidade Civil por danos materiais e morais. Acidente de motocicleta.
Existência de buraco na pista. Procedência na origem. Responsabilidade da Administração Municipal pela fiscalização, manutenção e segurança da via que não a torna o ente público automaticamente responsável por qualquer acidente ocorrido em local onde haja buraco. Pretensão de reforma acolhida. Liame causal não caracterizado.
Dinâmica do acidente desconhecida por ausência de prova. Condutor do veículo que não possuía habilitação, conforme boletim de ocorrência lavrado pela Autoridade Policial.
Impossibilidade de imputação de responsabilidade pelo acidente ao ente municipal, sem que se saiba se o buraco na pista foi causa determinante do evento. Responsabilidade do ente municipal afastada. Sentença reformada. Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1012668-77.2018.8.26.0576; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020